Tribunal: TCU
Processo: 005.565/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso hierárquico em processo administrativo que trata de aposentadoria de servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso hierárquico ao Plenário contra a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Presidente Bruno Dantas, em 19/6/2024, que rejeitou recurso anterior contra decisão da Secretaria-Geral de Administração (Segedam), que indeferiu pedido de reconsideração e manteve decisão administrativa que determinou a realização de acertos financeiros, quando da aposentadoria do interessado por invalidez; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro com base no art. 107 da Lei 8.112/1990 e nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso hierárquico, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao interessado, para ciência, e à Secretaria-Geral de Administração - Segredam, para adoção das providências cabíveis.